Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra ato judicial que rejeitou o pedido de ilegitimidade ativa. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes defendem o cabimento do agravo de instrumento argumentando que o mencionado recurso foi impetrado justamente com base no artigo 1.015, incisos II e XI do CPC. Narram que o rol do artigo supra é de taxatividade mitigada, admitindo interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.2. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. Além disso, a decisão que rejeita o pedido de ilegitimidade ativa não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol de cabimento do artigo 1.015 do CPC. 2.3. Jurisprudência: "(...) 1. Contra decisão que indefere a produção de provas requeridas pela parte não é cabível o agravo de instrumento. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, nesta parte, não provido”.(07373931420218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2022).

3. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3.1. Jurisprudência: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017).

4. Dentro deste quadrante, é imperiosa a manutenção do não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC.

5. Agravo interno improvido.